Tribunal: TJDFT
Processo: 0730610-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730610-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARISSA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão proferida em plantão judicial (ID 101669700, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Larissa Costa da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para “para determinar a empresa requerida que promova a internação da autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Alega que a negativa de autorização para internação da Autora/Agravada em UTI teve como motivo o não cumprimento do prazo de carência contratual, razão pela qual a beneficiária só teria direito a 12 horas de observação em pronto socorro, o que foi autorizado pela Ré/Agravante, em respeito à resolução da ANS. Explica que, nos termos do contrato, o prazo de carência para a internações clínicas é de 180 (cento e oitenta) dias e somente se esgotará no dia 15/1/2022. Defende ser legal a recusa da operadora do plano de saúde, dentro do período de carência, por entender que o procedimento pretendido não é de urgência. Argumenta que a decisão agravada causa desequilíbrio contratual em desfavor da Ré/Agravante, que se vê obrigada a cobrir procedimentos sem previsão contratual. Sustenta ser indevida a concessão da tutela de urgência, diante da irreversibilidade da medida. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No Relatório Médico (ID 101667337 - pág. 7, na origem), constam como hipóteses diagnósticas “PIELONEFRITE, APLASIA MEDULAR INDUZIDA PELA AZATIOPRINA (PANCITOPENIA) COM NEUTROPENIA FEBRIL”, com determinação de internação em caráter de urgência em UTI “para melhor suporte intensivo à patologia grave da paciente”. O c. STJ entende que, em casos como o que ora se apresenta, é abusiva a negativa de autorização do plano de saúde para a internação em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, a jurisprudência da Corte Superior, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019 – Grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012 – Grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito apta a fundamentar o pleito de suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, pois demonstrado nos autos a gravidade da patologia que acomete a Autora/Agravada, bem como o caráter de urgência da internação em UTI, consoante relatório médico. Também não se evidencia a presença do perigo de dano e da irreversibilidade da medida, pois, na hipótese de provimento do presente recurso, poderá a Agravante cobrar os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator